Tribunal: TJDFT
Processo: 0749266-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA POR ATIVOS FINANCEIROS. SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA TEIMOSINHA. DECURSO. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A reiteração das ordens de bloqueio no Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD de forma automática, via "Teimosinha", pode ampliar as chances de se conseguir a quitação da dívida de forma mais efetiva, além de evitar a formulação de sucessivos pedidos de consulta pelos defensores das partes interessadas. Por outro lado, não se pode desconsiderar que a utilização dessa ferramenta pode criar rotinas diárias às unidades judiciais, já sobrecarregadas com o grande volume de processos em análise. Nessa linha, pertinente que seja avaliada a utilidade e a efetividade da medida na situação concreta, com vistas a não criar embaraços às partes e ao Juízo de origem.
2. No caso em análise, apesar de o exequente não ter fornecido qualquer informação concreta a respeito da alteração da situação econômica do executado, tenho que o decurso de tempo razoável desde as últimas diligências, realizadas em 2021, autoriza nova pesquisa.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.